Tribunal: TJPA
Processo: 0811742-97.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811742-97.2022.8.14.0051

APELANTE: RALISSON JOSE DE SOUZA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33,
caput,
DA LEI nº 11.343/06). REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NEUTRALIZAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EM CONSONÂNCIA COM OS TRIBUNAIS SUPERIORES. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811742-97.2022.8.14.0051

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

APELANTE: RALISSON JOSÉ DE SOUSA BARBOSA (Adv. Wágney Fabrício Azevedo Lages - OAB/PA nº 12.406)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de Apelação Penal interposta por
RALISSON JOSÉ DE SOUSA BARBOSA
, nascido em 14.03.1985, contra a r. sentença prolatada em 27.01.2023 pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semi-aberto.

Narra a peça acusatória que no dia 12.09.2022, por volta de 8h, à BR 163 (Santarém - Cuiabá), Km 990, nas proximidades da Comunidade Cipoal, no interior de um ônibus com destino Santarém-Itaituba-Pa, foi apreendida na bagagem de RALISSON a quantidade de 15,020 (quinze quilos e vinte gramas) acondicionadas em 14 tabletes da substância esverdeada vulgarmente conhecida como “maconha”.

A Denúncia foi recebida em 7.11.2022 e, após instrução processual regular, o MM. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação, condenando-o à pena acima descrita.

Inconformada, a defesa apresentou a presente apelação e, em seu bojo, pleiteia a exclusão das circunstâncias judiciais negativadas com redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado e, por fim, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, II e II, do CP.

Em contrarrazões (ID 13062036), a Promotoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença
in totum
.

Após sorteio, os autos vieram-me conclusos e, em seguida, encaminhado à Procuradora de Justiça

que, na

qualidade de
custus legis
,

manifestou-se pelo não provimento do apelo.

É o relatório que submeto à douta revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - EXCLUSÃO DOS VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS

Em sua defesa aduz que as duas moduladoras,
antecedentes judiciais e circunstâncias da natureza e quantidade da droga
, foram negativadas sob fundamentação inidônea.

Adianto que não lhe assiste razão.

A dosimetria da pena é um procedimento em que o magistrado, no exercício da discricionariedade vinculada, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao
quantum
ideal da pena de acordo com suas convicções e com os critérios abstratos previstos pelo legislador.

Vejamos o que dispôs a sentença:

Quanto aos antecedentes judiciais, valoro negativamente dado a existência de condenação anterior com cumprimento de pena encerrado em 18/09/2013, conforme certidão de id. 85525992. Conquanto o período depurador acarrete a impossibilidade de utilizar o delito como reincidência, não o faz quanto aos antecedentes, conforme jurisprudência dominante dos STF.

Quanto às circunstâncias da natureza e quantidade da droga, observo que deve ser negativamente valorada, dado que a quantidade ultrapassa os 15 Kg (quinze quilos).

Quanto aos antecedentes criminais, verifico que a motivação utilizada pelo Juízo sentenciante não merece reforma, haja vista que em conformidade com a jurisprudência dominante de nossos tribunais superiores, a qual entende que n
o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes.

Quanto ao segundo vetor valorado negativamente, de acordo com a premissa fixada na Tese 712/STF, uniformizou-se o entendimento de que a
natureza
e a
quantidade
do entorpecente apreendido devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria.

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, resta suficiente a motivar a exasperação da pena-base a menção à
quantidade
e à
natureza
da substância entorpecente apreendida -
o que fora acertadamente feito pelo Juízo sentenciante, à medida que destacou a grande quantidade de entorpecente apreendida (
mais de 15kg de maconha), porquanto bastante a diferenciar a situação retratada neste processo.

Nesse sentido, cito a jurisprudência abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA-BASE – QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA – PREPONDERANTES DO ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06 – CIRCUNSTÂNCIAS DISTINTAS – ANÁLISE INDIVIDUALIZADA – 14,7 KG DE MACONHA – 90 G DE SKUNK – 17 G DE COCAÍNA – NOCIVIDADE SUPERIOR – QUANTIDADE DE SKUNK E COCAÍNA MODERADAS – IRRELEVANTE – RECRUDESCIMENTO IMPRESCINDÍVEL. REGIME INICIAL – RECLUSÃO INFERIOR A OITO ANOS – PRIMARIEDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ART. 33, §§ 2.º e 3.º , DO CP – FECHADO IMPOSITIVO. VEÍCULO APREENDIDO – UTILIZAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO DEMONSTRADA – RESTITUIÇÃO MANTIDA. PROVIMENTO PARCIAL. I – A quantidade e a natureza da substância são duas das quatro circunstâncias judiciais preponderantes previstas pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, são diversas, não podem ser analisadas em conjunto, como se uma dependesse da outra, ou como se fossem circunstância única. No campo da natureza o que se avalia é a maior ou menor gravidade à saúde, ainda que de um indivíduo único, enquanto na verificação da quantidade o maior risco à saúde não repousa na intensidade do dano individual, e sim na gama de indivíduos que pode atingir. II –
A quantidade de droga é elemento de cunho material, objetivo, de forma que, quando elevada, deve influenciar na fixação da pena-base, nos termos do artigo 42, da Lei n.º 11.343/06, sendo irrelevante que o local da apreensão seja corredor de passagem de cargas mais substanciais, posto que o tráfico de drogas é crime contra a saúde pública. Correto o juízo depreciativo dessa preponderante quando se trata do tráfico de 14,7 kg de maconha, posto que suficiente para o preparo de até 44.100 cigarros, independentemente da natureza menos nociva, pois o maior risco à saúde, na hipótese, não repousa na intensidade do dano, e sim na gama de usuários que pode atingir.
III – Tratando-se de substância de natureza mais gravosa à saúde, como é o caso da cocaína e do skunk, imperioso o juízo depreciativo da preponderante prevista pelo artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, mesmo que a quantidade apreendida (17 gramas de cocaína e 90 gramas de skunk), não seja tão elevada. IV – Em atenção ao disposto pelo artigo 33, § 3.º, do Código Penal, inobstante a primariedade, o condenado a pena superior a quatro anos de reclusão deve iniciar o cumprimento no regime fechado sempre que contra si milita circunstância judicial desfavorável. V – Ausentes provas de ser o veículo apreendido utilizado para a disseminação de entorpecentes, mantém-se a restituição ao proprietário. VI – Em parte com o parecer, dá-se parcial provimento. (TJ-MS - APR: 00033557620228120021 Três Lagoas, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 14/12/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022)

Neste julgado, destaco trecho muito bem explanado quando tece suas considerações afirmando que o tráfico de drogas é crime contra a saúde pública, sendo correta a elevação da pena-base pelo quantitativo, haja vista que independentemente da natureza nociva da droga, o maior risco à saúde, na hipótese, não repousa na intensidade do dano, e sim na gama de usuários que pode atingir e neste ponto saliento que, no caso sob análise, 15 kg (quinze quilos) de maconha poderia resultar em mais de 40 (quarenta) mil cigarros.

Deste modo, diante das considerações tecidas acima, nada há que reformar na sentença vergastada.

DA INCIDÊNCIA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 - TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa aduz que não houve apreciação da tese defensiva, no que tange ao reconhecimento e aplicação da modalidade privilegiada prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. E assevera:

No tocante a primariedade, conforme narrado ao norte, foi valorado, ao nosso ver, de forma equivocada se considerarmos que já há entendimento recente da Corte superior no sentido de, quando estivermos frente a condenações muito antigas, com o cumprimento da pena já extinto e ultrapassado o prazo de cinco anos após tal cumprimento, deve ser aplicada a teoria do esquecimento a esse apontamento negativo na folha de antecedentes.

Observe-se que mais uma vez não assiste razão à defesa.

Pois bem, conforme expressamente previsto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343 /2006, somente será beneficiado com a causa de diminuição o agente que for
primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e nem integre organização criminosa
.

Ao contrário do que afirma a defesa, tanto Supremo Tribunal Federal quanto Superior Tribunal de Justiça pacificaram jurisprudência no sentido de que as condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de 05 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência,
não impedem a configuração de maus antecedentes
, inclusive com a tese sendo debatida em tema de repercussão geral 150.
In verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR APONTADA COMO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal - STF. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a consideração desfavorável dos maus antecedentes do recorrente, com base em condenação a qual foi considerada alcançada pelo período depurador.Não se verifica excessivo lapso temporal ocorrido entre a extinção da pena anterior. 3. O entendimento do TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte que pacificou no sentido de que, "para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade" (AgRg no HC 560.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2021). 4. Conforme expressamente previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, somente será beneficiado com a causa de diminuição o agente que for primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e nem integre organização criminosa. Nesse contexto, correto o acórdão impugnado, que manteve o afastamento do reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão da presença de maus antecedentes do recorrente. 5 . Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2441325 SC 2023/0291590-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2023)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 150. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Tese firmada no julgamento do tema de repercussão geral 150 – RE 593.818. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - RHC: 202566 SC, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2023 PUBLIC 06-03-2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 150. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Tese firmada no julgamento do tema de repercussão geral 150 – RE 593.818. 2. Agravo regimental desprovido. (STF - RHC: 207471 SP 0007815-59.2021.3.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (43 G DE COCAÍNA E 333 G DE MACONHA). POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. UTILIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES PARA MAJORAR A PENA-BASE E PARA VEDAR O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Na análise das circunstâncias judiciais, assim pronunciou-se o magistrado singular: o réu registra antecedentes criminais, como consta da certidão de fls. 421/422, possuindo uma condenação transitada em julgado, já extinto o cumprimento da pena. 2. O Tribunal de origem reconheceu que, em consulta ao Sistema informatizado deste Tribunal - referente à Certidão de Antecedentes Criminais atualizada do réu, em que pese possua sentença condenatória pelo crime de furto (Processo n. 121/2.06.0000041-5), com decisão transitada em julgado, houve a extinção ou cumprimento da pena em 10/4/2012, há mais de 5 anos e, portanto, não podendo assim ser utilizado como maus antecedentes. 3. Conforme disposto no decisum ora recorrido, para elevação da pena-base, segundo o entendimento desta Corte, o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes ( HC n. 281.051/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 28/11/2013). 4. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, podem ser reconhecidas como maus antecedentes. [...] A tese do "direito ao esquecimento" não deve ser aplicada em relação a feitos extintos que não possuam lapso temporal significante em relação a data da condenação, qual seja menos de 10 anos ( AgRg no HC n. 642.772/SC, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, DJe 10/5/2021). 5. Por ocasião do julgamento do RE n. 593.818/SC, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal decidiu que: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal." [...] Uma vez que, entre a data do cumprimento ou extinção das penas anteriores e a data em que praticado o delito objeto deste recurso, decorreu período de tempo superior a 5 anos, é inequívoca a conclusão de que essas condenações anteriores são geradoras de maus antecedentes ( AgRg no AREsp n. 1.861.290/SP, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/6/2021). 6. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconhecidos os maus antecedentes do agente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. A utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e na terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem ( HC n. 419.989/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/4/2018). 7. Não há como aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, haja vista a vedação expressa da concessão desse benefício aos acusados possuidores de maus antecedentes (AgRg no HC n. 700.776/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/11/2021). 8. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1953906 RS 2021/0262298-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2022)

DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (STF - RE: 593818 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/11/2020)

Quando se trata da teoria do esquecimento, a jurisprudência firmou entendimento de que pode ocorrer somente em casos excepcionais, a depender da discricionariedade do julgador e de relevante lapso temporal.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 1. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, as condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, podem ser reconhecidas como maus antecedentes. 2. A tese do "direito ao esquecimento" não deve ser aplicada em relação a feitos extintos que não possuam lapso temporal significante em relação à data da condenação, qual seja, menos de 10 anos. 3. Tendo ocorrido a extinção da pena da condenação considerada como maus antecedentes em 2011, há menos de 10 anos da prática do novo delito, cometido em 2020, não se verifica lapso temporal suficiente para a aplicação do direito ao esquecimento. Precedentes. 4. Quanto à terceira fase da dosimetria da pena, constatada pelas instâncias ordinárias a existência de maus antecedentes, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AgRg no HC: 698747 SC 2021/0321463-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

No julgado acima, adota-se como um parâmetro mínimo, por exemplo, um lapso de pelo menos 10 (dez) anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito, o que também não é o caso dos autos.

Nesse contexto, rejeito a tese de incidência da minorante referente ao tráfico privilegiado, pelo não preenchimento dos requisitos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para
manter a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/03/2024